Tribunal: CVM
Processo: RJ-2010-01380
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Otavio Yazbek
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2010/1380
Acusados:
Atoalpa Rodrigues
Carlos Alexandre Bonatti
Elisabeth Meirelles Azevedo Marques
Fábio Zani Bizzoto
José Roberto Chelucci
Ementa: não elaboração de Demonstrações Financeiras – não convocação e não realização de Assembleias Gerais Ordinárias – não adoção de medidas
visando à eleição do Diretor de Relação com Investidores – não manutenção atualizada do registro de companhia aberta. Multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu (i) preliminarmente, rejeitar as propostas de Termo
de Compromisso apresentadas pelos acusados Atoalpa Rodrigues e Carlos Alexandre Bonatti e, no mérito:
1. Aplicar à acusada Elisabeth Meirelles Azevedo Marques, na qualidade de diretora da CELM, a penalidade de multa pecuniária de
R$15.000,00, por não fazer elaborar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2007, em descumprimento
ao art. 176 da Lei n.° 6.404/76;
2. Aplicar ao acusado Fábio Zani Bizzoto, na qualidade de diretor da CELM, a penalidade de multa pecuniária de R$20.000,00, por não
fazer elaborar as demonstrações financeiras desta companhia referentes aos exercícios de 2007 e de 2008, em descumprimento ao art.
176 da Lei n.° 6.404/76;
3. Aplicar ao acusado Carlos Alexandre Bonatti, na qualidade de diretor da CELM, a penalidade de multa pecuniária de R$15.000,00, por
não fazer elaborar as demonstrações financeiras da companhia referentes ao exercício de 2008, em descumprimento ao art. 176 da Lei
n.° 6.404/76;
4. Aplicar ao acusado José Roberto Chelucci, na qualidade de diretor da CELM, a penalidade de multa pecuniária de R$15.000,00; por
não fazer elaborar as demonstrações financeiras de 2008, em descumprimento ao art. 176 da Lei n.° 6.404/76;
5. Aplicar à acusada Elisabeth Meirelles Azevedo Marques, na qualidade de membro do conselho de administração da CELM, a
penalidade de multa pecuniária de R$20.000,00, por não ter convocado e realizado as assembleias gerais ordinárias de 2007 e 2008,
em infração ao art. 132 da Lei n.° 6.404/1976;
6. Aplicar ao acusado Atoalpa Rodrigues, na qualidade de membro do conselho de administração da CELM, a penalidade de multa
pecuniária de R$20.000,00, por não ter convocado e realizado as assembleias gerais ordinárias de 2007 e de 2008, em infração ao
art.132 da Lei n.° 6.404/76,
7. Aplicar ao acusado Carlos Alexandre Bonatti, na qualidade de membro do conselho de administração da CELM, a penalidade de multa
pecuniária de R$ 5.000,00, por não ter convocado e realizado a assembleia geral ordinária de 2008, em infração ao art.132 da Lei n.°
6.404/1976;
8. Aplicar à acusada Elisabeth Meirelles Azevedo Marques, na qualidade de membro do conselho de administração da CELM, a
penalidade de multa pecuniária de R$15.000,00, por se abster de adotar medidas visando à eleição do diretor de relações com
investidores, em infração ao art.5° da Instrução CVM n.° 202/93 e ao art. 11 do estatuto social;
9. Aplicar ao acusado Carlos Alexandre Bonatti, na qualidade de membro do conselho de administração da CELM, a penalidade de multa
pecuniária de R$15.000,00, por se abster de adotar medidas visando à eleição do diretor de relações com investidores, em infração ao
art.5° da Instrução CVM n.° 202/93 e ao art. 11 do Estatuto Social;
10. Aplicar ao acusado Atoalpa Rodrigues, na qualidade de membro do conselho de administração da CELM, a penalidade de multa
pecuniária de R$15.000,00, por se abster de adotar medidas visando à eleição do diretor de relações com investidores, em infração ao
art.5° da Instrução CVM n.° 202/1993 e ao art. 11 do estatuto social; e
11. Aplicar ao acusado Fábio Zani Bizzoto, na qualidade de diretor de relações com investidores da companhia, a penalidade de multa
pecuniária de R$15.000,00, por não manter o registro da CELM atualizado, em infração ao art.13, I, da Instrução CVM n.° 202/1993.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.
Ausentes os acusados e seus representantes constituídos.
Presente a Procuradora-federal Luciana Silva Alves, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Otavio Yazbek, Relator, Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Luciana Dias, Roberto Tadeu
Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 2013.
Otávio Yazbek
Diretor-Relator
Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

1/14

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM n.o RJ2010/1380
Acusados:
Elisabeth Meirelles Azevedo Marques
Carlos Alexandre Bonatti
Fábio Zani Bizzoto
Atoalpa Rodrigues
José Roberto Chelucci
Assuntos: Responsabilidade de administradores por não convocar assembleia geral ordinária, não elaborar demonstrações financeiras, não eleger o
diretor de relações com investidores, e não manter o registro de companhia aberta atualizado.
Relator: Diretor Otavio Yazbek
RELATÓRIO
Objeto
1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado em face de Elisabeth Meirelles Azevedo Marques, Carlos Alexandre Bonatti, Fábio
Zani Bizzoto, Atoalpa Rodrigues e José Roberto Chelucci (todos, em conjunto, "Acusados"), na qualidade de administradores da CELM -
Companhiia Equiparadora de Laboratórios Modernos ("CELM", ou "Companhia"), com a finalidade de apurar suas respectivas responsabilidades
pelo descumprimento dos artigos 132[1], 142, IV[2], e 176 [3] da Lei n.o 6.404/76 e dos artigos 5o [4] e 13, I [5] da Instrução CVM n.o 202/93.
Fatos
2. Em 15.12.2006, acionistas representando "mais de dois terços do capital com direito a voto" da CELM, reunidos em assembleia geral
extraordinária, deliberaram, entre outros assuntos, a eleição de (i) Paulo Marques, como "Presidente do Conselho", de (ii) Elizabeteh Marques,
como "Vice-Presidente do Conselho", e de (iii) Atoalpa Rodrigues, como "Conselheiro". A respectiva ata consta das fls. 75 a 78.
3. Ainda desta mesma ata, que neste ponto faz referência a uma decisão do conselho de administração (cujos membros também estariam
presentes à assembleia), consta a deliberação acerca da reeleição, para o biênio de 2006-2008, de Elisabeth Marques, como "Diretora-
Presidente", e de Fabio Bizzotto, como "Diretor-Gerente e Diretor de Relações com o Mercado".
4. Não se tem notícia, nem nos autos, nem no sistema IPE, da realização da assembleia geral ordinária referente ao exercício de 2007. Em maio
de 2008, em resposta à Gerência de Acompanhamento de Empresas da então Bolsa de Valores de São Paulo ("Bovespa"), Fabio Bizzotto
afirmou que a CELM estava "em processo final dos ajustes nas áreas operacionais e administrativas, com soluções definitivas para as
pendências apontadas"[6].
5. Segundo o que se apurou posteriormente, este descumprimento estava provavelmente relacionado ao fato de a CELM, nessa época, estar
"enfrentando sérias dificuldades econômicas" (fl. 26, entre outras).
6. Em paralelo, no final de dezembro de 2008[7], Paulo Marques e Elisabeth Marques, de um lado, e Hoje Participações Investimentos S/C Ltda.
("Hoje Participações")[8], de outro, celebraram contrato com o fim de regular a alienação de ações representativas de mais de 90% do capital
social da CELM[9], de que os dois primeiros supostamente eram legítimos proprietários [10] e que, a partir da implementação do contrato,
passariam a ser de titularidade da Hoje Participações. Dentre os elementos do negócio, pode-se destacar o seguinte: "o preço estipulado para a
alienação objeto deste instrumento é de R$ 19.000.000,00 (...), porém, descontado o valor total dos passivos de quaisquer espécies, sendo que
a diferença será paga pela COMPRADORA aos VENDEDORES, da seguinte forma: (...) Transferência aos VENDEDORES, da propriedade do
prédio industrial onde funciona a empresa Celm"[11].
7. Em cumprimento ao acordado no contrato, foram assinados, em 7.1.2009, os correspondentes termos de transferência de ações. Nesta mesma
data, Elisabeth Marques, na qualidade de "Vice-Presidente do Conselho de Administração", enviou uma carta ao conselho de administração da
CELM (fl. 79) com o objetivo de (i) comunicar "que, por motivos de saúde, o Sr. Paulo Azevedo Marques (...) está impedido de continuar
exercendo a sua função estatutária de Presidente do Conselho da CELM", e (ii) nomear Carlos Bonatti "para a função de Presidente do Conselho
de Administração"[12].
8. Ainda neste mesmo dia 7 de janeiro, foi realizada reunião do conselho de administração da CELM (fls. 6 a 7), já com a participação de Carlos
Bonatti na qualidade de "Presidente do Conselho de Administração". Nesta oportunidade, deliberou-se (i) a eleição deste mesmo senhor para
exercer o cargo de "Diretor-Presidente" da CELM, em substituição à Elisabeth Marques, (ii) a destituição, seguida da imediata eleição de Fabio
Bizzotto, do cargo de "Diretor-Gerente e de Relações com Investidores", e (iii) a eleição de José Chelucci para o cargo de "Diretor Financeiro".
9. Segundo o que mais tarde se registrou, foi nesse momento que se iniciou "a gestão da [CELM] com o novo acionista" (fl. 60). Também a partir
deste momento é que supostamente esta "nova gestão" começou a identificar "inúmeras irregularidades"[13] (fl. 36) que, ao fim, teriam
impossibilitado a elaboração das demonstrações financeiras e a convocação da assembleia geral ordinária referente ao exercício de 2008.
10. Tanto assim que, questionada pela área técnica da CVM (fl. 8), a "nova gestão" afirmou que "estaria trabalhando na elaboração e na
implementação de um plano de contenção emergencial, que, entre outros tópicos, pretende, no menor prazo possível, regularizar todo e
qualquer ponto em desconformidade com a CVM" (fl. 29). Informam que já haviam contratado "nova empresa de contabilidade chamada
CHRYSTAL Assessoria Contábil Ltda. para regularizar a situação contábil em todos os órgãos" (fl.36).
11. No entanto, não consta dos autos ou do sistema IPE qualquer informação a respeito deste "plano de contenção emergencial" [14]. O próximo
evento de que se tem notícia é a renúncia apresentada pelo então diretor de relação com investidores, Fabio Bizzoto, em 01.4.2009, em carta
enviada a Carlos Bonatti, então presidente do conselho de administração e "Diretor-Presidente" da CELM, Fabio Bizzoto apresentou seu pedido
de renúncia (fl. 38).
12. Também não se tem notícia da realização da assembleia geral ordinária da CELM referente ao exercício de 2008. As informações periódicas que
deveriam ser entregues nos dois primeiros trimestres de 2009 tampouco foram entregues.
13. No início do segundo semestre de 2009, a então "Vice-Presidente do Conselho", Elisabeth Marques, notificou Carlos Bonnati, afirmando que
2/14

"não tinha mais interesse em fazer parte da administração desta empresa" (fls. 56)[15].
14. Meses depois da carta de renúncia de Fabio Bizzoto e, alguns dias após a de Elisabeth Marques, realizou-se, em 25.9.2009, assembleia geral
extraordinária da CELM. Nesta ocasião, deliberou-se, entre outros, (i) a ratificação dos atos exclusivamente subscritos por Carlos Bonnati e
pelos então membros da diretoria da CELM; (ii) a eleição, como "Vice-Presidente do Conselho", de José Chelucci; (iii) a eleição, como
"Conselheiro em substituição a Atoalpa Rodrigues", da Sra. Aparecida de Fátima Milan Orsalino[16]; e (iv) a eleição de Carlos Bonatti "para
exercer as atividades de Diretor de Relações com Investidores perante a CVM e a BM&FBovespa" (fls. 60 a 62).
15. Em 4.1.2010, após a realização da assembleia geral extraordinária acima referida e após o fim do prazo para entrega do ITR referente ao
terceiro trimestre de 2009 (sobre cuja entrega também não se tem notícia), o registro de companhia aberta da CELM foi cancelado.
Autuação
Reclamação e Análise da Área Técnica
16. Em 7.7.2009, Elisabeth Marques e Paulo Marques protocolaram reclamação na CVM e na BM&FBovespa, solicitando a suspensão da
negociação das ações ordinárias da CELM (fl. 11). Neste documento, que é assinado por Elisabeth Marques na qualidade de "Vice-Presidente
do Conselho", são apresentadas várias reclamações, sendo que aquelas pertinentes ao objeto desse processo podem ser resumidas da seguinte
forma:
i. o diretor de relações com investidores fora "demitido" e, até o dia do protocolo da reclamação, seu cargo permanecia vago;
ii. a assembleia geral ordinária de 2009 não fora convocada e o balanço referente ao ano de 2008 não fora entregue à Companhia pelo
contador; e
iii. o acesso aos documentos da CELM estava lhe sendo negado, em clara violação ao disposto no art. 142 da Lei n.o 6.404/1976 [17].
17. A reclamação foi recebida pela Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores ("SOI"), que a encaminhou para a Superintendência
de Relações com Empresas ("SEP"). Em resposta (fls. 80 a 94), esta última superintendência afirmou que:
i. a vacância do cargo de diretor de relações com investidores durante o período de 1.4.2009 e 25.9.2009 implicaria a responsabilidade
de membros do conselho de administração por descumprimento do art.5o da Instrução CVM n.o 202/1993;
ii. a não convocação da assembleia geral ordinária de 2009 implicaria a responsabilidade de todos os membros do conselho de
administração por descumprimento do art.132 da Lei n.o 6.404/1976;
iii. a não atualização do registro da CELM a partir de 31.3.2008 implicaria a responsabilidade do então diretor de relações com
investidores; e
iv. não havia, nos autos, elementos que comprovassem que a CELM efetivamente estava negando acesso aos "papéis que possibilitariam
desempenhar a contento suas funções de membro do Conselho de Administração".
Manifestação Prévia dos Acusados
18. Constatadas estas irregularidades, e para atender ao disposto no art.11 da Deliberação CVM n.o 538, de 5.3.2008, a SEP instou os Acusados a
se manifestar sobre as irregularidades acima apontadas (fls. 100 a 111).
19. A CELM, em manifestação protocolada em 21.10.2009 e subscrita por Carlos Bonatti (fls.117 a 122), reiterou todas as informações
anteriormente prestadas à CVM, tendo esclarecido, ademais, que:
i. a vacância do cargo de diretor de relações com investidores fora sanada com a eleição de novo diretor em assembleia geral
extraordinária realizada em 25.9.2009;
ii. todos os atos praticados pelo diretor-presidente foram ratificados nessa mesma assembleia;
iii. a regularização das obrigações informacionais da Companhia, descumpridas pela antiga administração, estariam na dependência da
conclusão dos levantamentos contábeis, obstados pela deficiência dos arquivos[18]; e
iv. "somente com a conclusão dos trabalhos contábeis é que a Companhia terá condições de convocar Assembleia Geral Ordinária para o
fim de formalizar o cumprimento do artigo 132 da Lei 6.404/76".
20. Elisabeth Marques afirmou, por sua vez, em carta datada de 26.10.2009 (fls. 123-126), que:
i. seu afastamento dos quadros da diretoria e do conselho de administração da CELM ocorreu de fato nos últimos dias de 2008, a partir
de quando deixou de ter acesso a qualquer documentação da Companhia;
ii. com a alienação do controle, deveriam cessar as responsabilidades administrativas dos antigos sócios;
iii. as providências legais de nomeação da nova administração da CELM foram sempre proteladas, tendo encaminhado, como prova disto,
notificação na qual apresentou sua renúncia ao cargo de "Vice-Presidente do Conselho"[19]; e que
iv. a despeito da informação prestada pela CELM, a "antiga diretoria" teria entregue à "nova diretoria" "dossiê (...) elaborado por contadores
de sua confiança".
21. Atoalpa Rodrigues relatou, em manifestação de 27.10.2009 (fl.132), que:
i. seu mandato como membro do conselho de administração teve início em 16.12.2006, encerrando-se em 30.4.2008 – teria, aliás,
enviado correspondência ao então presidente do conselho de administração, noticiando o encerramento do seu mandato em abril de
2008; e
ii. a AGO referente ao ano de 2006 realizou-se em 31.8.2007, com aprovação do relatório da administração, das demonstrações
financeiras e do parecer dos auditores.
22. Fabio Bizotto confirmou, em manifestação de 26.10.2009, que deixara o cargo de diretor de relações com investidores voluntariamente em
1.4.2009 (fls. 133 a 136). Em sua manifestação, o acusado destacou, principalmente, as dificuldades financeiras enfrentadas pela Companhia
3/14

decorrentes de suas necessidades de investimento.
23. José Chelucci, em manifestação protocolada em 3.12.2009 (fls.140 a152), reiterou, em essência, as afirmações feitas pela CELM e descritas no
parágrafo 19 deste relatório, imputando a culpa pelas irregularidades perpetradas à administração anterior da Companhia. Destacou que
Elisabeth Marques relutou em prestar informações e a entregar tanto os documentos contábeis, como os livros societários. Por fim, afirmou que a
elaboração das demonstrações financeiras dependia de informações de órgãos públicos que, apesar de já terem sido solicitadas, não haviam
sido expedidas.
24. Ainda nesta mesma manifestação, José Chelucci manifestou interesse em celebrar termo de compromisso, tendo, em seguida, encaminhado a
proposta propriamente dita (fls. 155). A área técnica da CVM, contudo, após constatar que a proposta teria sido apresentada em nome da CELM,
notificou o acusado para que, no prazo de três dias, encaminhasse proposta em seu próprio nome (fl. 158), mas nada foi reapresentado.
Termo de Acusação
25. Em 8.2.2010, a SEP ofereceu Termo de Acusação (fls.160 a 191) com relação (i) à não elaboração das demonstrações financeiras relativas aos
exercícios sociais de 2007 e de 2008; (ii) à não convocação e à não realização das assembleias gerais ordinárias também referentes aos
exercícios de 2007 e de 2008; (iii) à vacância do cargo de diretor de relações com investidores entre 1.4.2009 e 25.9.2009; e (iv) à não
atualização do registro da CELM.
Não elaboração das demonstrações financeiras
26. No que diz respeito às demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais de 2007 e de 2008, a acusação concluiu que elas não teriam
sido elaboradas. Afirmou, para tanto, que:
i. não houve convocação da assembleia geral ordinária durante os exercícios de 2007 e de 2008;
ii. não houve encaminhamento das demonstrações financeiras à CVM no prazo estabelecido no art.16, inciso I, da Instrução CVM n.o
202/93, ou mesmo dos formulários de demonstrações financeiras padronizadas ("DFP") correspondentes; e
iii. todos os administradores da CELM à época, quando oficiados a se manifestar, não questionaram este fato.
27. A SEP apontou, ainda, que (i) "não existe na legislação e regulamentação vigentes dispositivos que exima a Diretoria do cumprimento do art.
176 da LSA, em razão da situação financeira da Companhia"; e que (ii) no seu entendimento, o fato de as empresas contratadas para elaborar
as demonstrações financeiras não terem concluído seus trabalhos em tempo também não eximiria das responsabilidades ora apuradas.
28. No que diz respeito especificamente à Elisabeth Marques, a acusação entendeu que, mesmo se consideradas as alegações apresentada por
esta acusada, no sentido de que teria se "desligado" da Companhia nos últimos dias de dezembro de 2008, elas não teriam o condão de eximi-la
de não ter feito elaborar as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2007.
29. Desse modo, a área técnica entendeu que os seguintes membros da diretoria deveriam ser responsabilizados pelo descumprimento da
obrigação estabelecida no art. 176 da Lei n.o 6.404/1976:
i. Elisabeth Marques, "Diretora-Presidente" até 7.1.2009, por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras referentes ao exercício
social de 2007;
ii. Fabio Bizotto, diretor de relações com investidores até 1.4.2009, por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras referentes aos
exercícios sociais de 2007 e de 2008;
iii. Carlos Bonatti, "Diretor-Presidente" eleito em 7.1.2009, por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras referentes ao exercício
social de 2008; e
iv. José Chelucci, "Diretor-Financeiro" eleito em 7.1.2009, por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras referentes ao exercício
social de 2008.
Atraso ou não convocação das assembleias gerais ordinárias
30. A acusação concluiu que as assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios de 2007 e de 2008 não foram convocadas nem realizadas.
Argumentou, para tanto, que:
i. os editais de convocação e as atas das assembleias gerais ordinárias não foram encaminhados à CVM, como previsto,
respectivamente, nos incisos III e VI do art. 16 da Instrução CVM n.o 202/1993[20]; e
ii. todos os administradores da CELM à época, quando oficiados a se manifestar, não questionaram este fato.
31. Por esses motivos, a área técnica entendeu que deveriam ser responsabilizados pelo descumprimento dos artigos 132 e 142, IV, da Lei n.o
6.404/1976:
i. Elisabeth Marques, "Vice-Presidente do Conselho" até 1.9.2009, pela não convocação e pela não realização, no devido prazo legal, das
assembleias ordinárias referentes aos exercícios de 2007 e de 2008;
ii. Atoalpa Rodrigues, "Conselheiro" até 25.9.2009, pela não convocação e pela não realização, no devido prazo legal, das assembleias
ordinárias referentes aos exercícios de 2007 e de 2008; e
iii. Carlos Bonatti, "Presidente do Conselho" eleito em 7.1.2009, pela não convocação e pela não realização, no devido prazo legal, da
assembleia ordinária referente ao exercício de 2008.
32. A acusação não aceitou o argumento apresentado por Elisabeth Marques de que teria se afastado do conselho de administração da CELM a
partir de dezembro de 2008. Afirma que (i) a acusada não comprovou esta sua alegação; que (ii) na reclamação que enviou em 7.7.2009, a
acusada (ii.a) assina na qualidade de "Vice-Presidente do Conselho"; e (ii.b) também aponta a dificuldade de acesso a documentos da
Companhia que lhe impediam de, nesta qualidade, cumprir com o seu dever de "fiscalizar a gestão dos diretores, examinar (...) livros e papéis da
companhia, solicitar informações".
33. Quanto às alegações de Atoalpa Rodrigues, no sentido de que seu mandato de conselheiro teria se encerrado em 30.4.2008, entendeu a
acusação que, além de não ter sido enviada documentação comprobatória, tal informação não confere com aquela disposta na ata da
4/14

assembleia geral extraordinária realizada em 25.9.2009.
34. Por fim, quanto à alegação de Carlos Bonatti de que as assembleias não foram realizadas em função da não elaboração das demonstrações
financeiras, a acusação entendeu que a apreciação deste documento não é a única matéria a ser tratada pela assembleia ordinária. Assim, os
membros do conselho não estavam dispensados de convocar as assembleias em questão.
Vacância do cargo de diretor de relações com investidores
35. A acusação aponta, ainda, que, desde a renúncia de Fabio Bizotto ao cargo de diretor de relações com investidores em 1.4.2009, e até
25.9.2009, a CELM ficou sem um diretor de relações com investidores.
36. Assumindo que (i) de acordo com art.11 do estatuto social da CELM [21], compete ao conselho de administração eleger os diretores; e que (ii) o
estatuto social não especifica a qual conselheiro cabe a convocação das reuniões, a acusação concluiu que deveriam ser responsabilizados pela
violação ao art.5o da Instrução CVM n.o 202/1993:
i. Elisabeth Marques, "Vice-Presidente do Conselho" até 1.9.2009, por se abster de adotar medidas visando à eleição do diretor de
relações com investidores durante o período acima mencionado;
ii. Atoalpa Rodrigues, conselheiro de administração até 25.9.2009, por se abster de adotar medidas visando à eleição do diretor de
relações com investidores durante o período acima mencionado; e
iii. Carlos Bonatti, "Presidente do Conselho" eleito em 7.1.2009, por se abster de adotar medidas visando à eleição do diretor de relações
com investidores durante o período acima mencionado.
Não atualização do registro
37. Por fim, de acordo com a acusação, Fabio Bizotto deveria ser responsabilizado pelo descumprimento da disposição contida no art.13, inciso I,
da Instrução CVM n.o 202/93, por não ter mantido atualizado o registro de companhia aberta da CELM a partir de 31.3.2008 (data limite para
entrega do DFP e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2007) e até 1.4.2009 (data de sua renúncia)[22].
Segundo a SEP, o último documento entregue pela Companhia foi o 3o ITR de 2007.
Manifestação da PFE e Intimações
38. Examinada a peça acusatória, em 12.2.2010, a Procuradoria Federal Especializada ("PFE") entendeu estarem preenchidos os requisitos
constantes do art.6o da Deliberação CVM n.o 538/2008 (fls.193-195).
39. Os Acusados foram intimados a apresentar suas defesas nos dias 4 e 5 de março de 2010 (fls.203 a 207).
Defesas
40. Em defesa protocolada em 24.3.2010 (fls.227 a 238), Elisabeth Marques aduziu, em complemento ao que já havia declarado anteriormente, que:
i. Atoalpa Rodrigues, Fábio Bizotto e ela "se afastaram ou foram afastados de suas funções" antes do fim do ano de 2008, muito embora
estes afastamentos só tenham sido oficializados em 7.1.2009. A renomeação de Fábio para a mesma função de diretor de relações
com investidores foi fruto da desorganização da nova administração;
ii. ela e seu esposo, Paulo Marques, eram titulares de 95,014% do capital social da Companhia e que, atualmente, essas ações estão
concentradas basicamente nas mãos da Hoje Participações. De tão diminuta a participação dispersa no mercado, a CELM pode ser
entendida quase que como empresa de capital fechado; e
iii. a responsabilidade pela não elaboração das demonstrações financeiras não pode ser imputada a ela, Elisabeth Marques, não só
(iii.a) por conta das dificuldades financeiras enfrentadas pela Companhia, mas, também, porque (iii.b) a partir da alienação do controle
da CELM, em fins de 2008, viu-se completamente impossibilitada de praticar atos de "gerência" e porque (iii.c) a nova administração da
CELM rompeu o contrato com empresa contratada em meados de 2008 com a finalidade de ordenar e processar os registros contábeis
dos exercícios de 2007 e 2008.
41. José Chelucci apresentou sua defesa em 28.4.2010 (fls.280-288), na qual alegou que:
i. a não elaboração das demonstrações referentes aos anos de 2006 e 2007 (com a qual não contribuiu), associada ao extravio de
documentos contábeis, representava "obstáculo intransponível" na elaboração das demonstrações financeiras de 2008;
ii. se a própria CVM não constatou que a anterior administração da empresa descumpria o art.176 da Lei n.o 6.404/76, não deveria
penalizar o acusado, que, juntamente com os demais integrantes da "nova administração", informou de boa-fé à autarquia a respeito da
reiterada infração àquele artigo;
iii. a não elaboração das demonstrações financeiras de 2008 não redundou em quaisquer prejuízos, especialmente por conta da
suspensão dos negócios com as ações da CELM e do envio de informações sobre a Companhia para a CVM; e que
iv. "muito embora haja previsão determinando a elaboração das demonstrações financeiras, (...) a sua não observância, por si só, não
constitui fundamento único para caracterizar a conduta do responsável como infratora. É preciso investigar a conduta – por dolo e/ou
culpa – e o nexo de causalidade para a imputação da sanção".
42. Em 4.5.2010, Fábio Bizzoto protocolou sua defesa (fls. 303 a 307), argumentando essencialmente que:
i. os controladores e sucessores da CELM foram alertados sobre a necessidade de se cumprir com as obrigações administrativas, não as
tendo cumprido por inércia ou por falta de pagamento dos profissionais contratados[23];
ii. a CELM "não atendeu nenhuma das solicitações feitas pelo diretor, que ora se defende, esclarecendo que não tem sequer acesso aos
documentos e às solicitações por ele enviadas, caracterizando cerceamento de defesa"; e que
iii. "não se trata de informações sonegadas pelo acusado e sim de informações e balanços que sequer foram elaborados".
43. Atoalpa Rodrigues apresentou sua defesa em 10.5.2010 (fls.312 a 318), alegando que:
5/14

i. preliminarmente:
a. jamais foi titular de ações da CELM, pelo que, nos termos do art.7o do Estatuto Social [24], sua eleição como Conselheiro é
nula;
b. na qualidade de ex-conselheiro, não possui legitimidade para sanar as irregularidades apontadas. De toda forma, diante da
apresentação, pela atual diretoria, de proposta de termo de compromisso, o presente processo perderia o seu objeto; e
c. em março de 2008, entregou pessoalmente ao então presidente do conselho de administração sua carta de renúncia.
Contudo, em 2009, quando foi chamado a prestar informações à CVM, tentou obter cópia desta carta na sede da CELM em
São Paulo, mas foi impedido de adentrar na Companhia, tendo sido negado o acesso a qualquer livro ou documento;
ii. no mérito:
a. não há que se falar nos ilícitos imputados, uma vez que não houve prejuízo para os investidores nem benefício para os
acusados; e
b. envidou os melhores esforços na regularização contábil da empresa, mas encontrou diversos obstáculos.
44. Em 12.5.2010, Carlos Bonatti apresentou defesa (fls. 354 a 361), na qual aduziu os mesmos argumentos expostos na defesa de José Chelucci,
acrescentando que:
i. a "situação caótica" em que se encontrava a Companhia no momento da sua posse impediu a imediata convocação da assembleia geral
ordinária, tendo, por conta disso, sido convocada e realizada a assembleia geral extraordinária em 25.9.2008. Esta assembleia teria,
aliás, suprimido a ausência da primeira; e
ii. a eleição e nomeação do diretor de relações com investidores nessa assembleia geral extraordinária sanou a irregularidade relacionada
à vacância deste cargo entre o período de 1.4.2009 e 25.9.2009.
Propostas de Termo de Compromisso
45. Meses depois de protocolar sua defesa, Atoalpa Rodrigues apresentou, em 9.8.2010, proposta para a celebração de Termo de Compromisso
(fl. 419 a 422). Esta proposta, seguindo o entendimento do Comitê de Termo de Compromisso, foi rejeitada pelo Colegiado em reunião realizada
em 30.11.2010 (fls.423 a 424).
46. Em 10.2.2011, Atoalpa Rodrigues protocolou nova proposta de termo de compromisso, comprometendo-se a pagar o valor que havia sido
proposto pelo Comitê de Termo de Compromisso, a saber, R$25.000,00.
47. Em 24.5.2013, Carlos Bonatti apresentou proposta de termo de compromisso (fls.441 a 444), por meio da qual se comprometeu a (i) realizar uma
oferta pública para adquirir, por R$15,51, todas as ações de emissão da CELM, promovendo esforços adicionais para localizar os acionistas
minoritários; (ii) pagar, ele próprio[25], à CVM, R$10.000,00; (iii) "resolver outras questões que restaram pendentes perante a CVM, tais como a
convocação de assembleia e a eleição de DRI, caso ainda seja oportuno"[26]; e (iv) "não retornar ao mercado de capitais, banindo-se de fato,
por período não inferior a 10 (dez) anos, tempo em que não atuará, por si ou por pessoa jurídica que venha a compor, em qualquer segmento
relacionado ou submetido às normas da CVM".
É o relatório.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 2013.
Otavio Yazbek
Diretor Relator
-----------------------------------
[1] Redação vigente até a aprovação da Lei n.o 11.638, de 28.12.2007: Art.132. Anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do
exercício social, deverá haver uma assembleia-geral para: I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras;II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; III - eleger os administradores e os membros do
conselho fiscal, quando for o caso;IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (art. 167).
[2] Art.142. Compete ao conselho de administração: (...) IV - convocar a assembleia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do art. 132.
[3] Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações
financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial; II -
demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; III - demonstração do resultado do exercício; e IV - demonstração das origens e aplicações de
recursos.
[4] Art.5o Para a companhia ser registrada na CVM, o estatuto social ou o Conselho de Administração deve atribuir a um diretor a função de relações com
investidores, que poderá ou não ser exercida cumulativamente a outras atribuições executivas.
[5] Art.13. Concedido o registro, deverá a companhia adotar os seguintes procedimentos: I - enviar à CVM, à bolsa em que seus valores mobiliários foram
originalmente admitidos, à bolsa em que foram mais negociados no último exercício social e às outras bolsas que o solicitem informações periódicas e
eventuais previstas nos artigos 16 e 17 desta Instrução nos prazos fixados.
[6] Este esclarecimento foi protocolado no sistema IPE em 20.5.2008, sob o n.o 164.589. Dias antes, em 16.5.2008, este mesmo documento já havia sido
protocolado no sistema IPE sob o n.o 164.334, mas na categoria equivocada. De toda forma, dando sequência a este primeiro esclarecimento, a CELM
protocolou no sistema IPE (sob o n.o 165.152), em 28.5.2008, o que chamou de "programação do envio das informações referente ao encerramento do
exercício de 2007". Contudo, não há qualquer notícia nos autos ou no sistema IPE de que se tenha cumprido com esta "programação".
[7] No instrumento contratual que se juntou nos autos (fls. 240 a 246), consta que a sua celebração teria se dado em 23.12.2008. Esta data, contudo, não
confere com a data de outro instrumento contratual, o "Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças", que supostamente teria sido
assinado no mesmo dia. Neste segundo documento, consta a data de 26.12.2008. Além disso, em resposta ao Ofício CVM/SEP/GEA-3/N.o 381/09, a
CELM afirma que o contrato teria sido celebrado em 26.12.2008 (fl. 36).
[8] Segundo informações prestadas pela própria CELM, "O titular da [Hoje Participações] é o Sr. [Carlos Bonatti]" (fl. 35).
[9] No instrumento contratual juntado aos autos, mencionam-se 110.216 ações ordinárias (equivalentes aos 95,014% acima mencionados), ao passo que,
nos termos de transferências juntados aos autos (fl. 5), só são mencionadas 109.618 ações, sendo 87.651 transferidas por Paulo Marques e 21.967 por
Elisabeth Marques.
6/14

[10] No instrumento contratual juntado aos autos, só constam como titulares das ações Paulo Marques e Elisabeth Marques (fl. 240), sendo que esta
mesma informação também consta dos termos de transferências referidos na nota anterior e juntado aos autos (fl. 5). O IAN entregue em 20.9.2007 dava
notícia de que estas ações da CELM estavam divididas também entre Vicente P. Meirelles de Azevedo Marques e Isabel M. Meirelles de Azevedo
Marques e esta informação também está presente na resposta apresentada pela CELM com relação ao Ofício CVM/SEP/GEA-3/N.o 381/09 (fl. 26), mas,
aparentemente, e segundo informações prestadas pelo acusado José Chelucci (fl. 142), Paulo Marques e Elisabeth Marques adquiriram as ações de
titularidade de Vicente P. Meirelles de Azevedo Marques e de Isabel M. Meirelles de Azevedo Marques em 3.7.2008.
[11] Esta informação parece estar em linha com o teor da reclamação protocolada por Elisabeth Marques e Paulo Marques em 7.7.2009 (e com as
demais informações prestadas por aquela senhora ao longo do processo), mas (i) é aparentemente diferente do que fora divulgado pela CELM em
resposta protocolada no sistema IPE em 4.9.2009 (sob o n.o 214.512), onde se mencionou que "as aludidas ações foram adquiridas pelo preço por ação
de R$15,51 (quinze reais e cinquenta e um centavos), condicionado o pagamento da importância com à assunção de passivos bancários contraídos pela
Sociedade junto aos Bancos: SOFISA, RURAL, BANIF e ABN REAL" – a divisão do valor mencionado no corpo do texto pelo número de ações equivale a
um valor mais de dez vezes superior ao que foi informado, e (ii) também aparentemente, contradiz o conteúdo da informação prestada pela CELM em
resposta ao Ofício CVM/SEP/GEA-3/N.o 381/09, onde se lê que "o contrato de compra e venda do controle acionário (...) estabelece apenas que a
empresa foi vendida pelo passivo existente, estimado em R$ 19.000.000,00" (fl. 36).
[12] Na carta, faz-se referência ao "§3o do art.7o. do estatuto social" como fundamento desta nomeação. Mas, ao que tudo indica, a referência correta é ao
art.10, §3o: "Art.7 – O conselho de administração e órgão de deliberação colegiada, composta de 3 (três) membros, pessoas naturais, residente no País ,
acionistas, com mandato de 2 (dois) Assembleia Geral, podendo ser reeleitos. (...) Art. ‘10’ – O Conselho de Administração instalar-se-ão com a presença
mínima de 2 (dois) membros e suas deliberações serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao Presidente o voto de qualidade para o desempate e
lavrando-se no livro próprio a respectiva ata para fins legais. 2’ – O Presidente do Conselho será substituído, nos casos de afastamento temporário ou
definitivo, e nos impedimentos legais, com todas as suas prerrogativas pelo Vice-Presidente do conselho. 3 – Vagando o Cargo de Presidente do
Conselho, a sua substituição se fará na forma do parágrafo anterior até a próxima Assembleia Geral que deliberará a respeito. 4 – Vagando o Cargo do
Presidente do Conselho ou de Conselheiro, o substituto será nomeado pelos Conselheiros remanescentes e servirá até a primeira Assembleia Geral" – a
redação, que parece confusa em alguns pontos e cortada em outros, é a que consta do documento juntado ao IAN referente ao exercício de 2006.
[13] Dentre as irregularidades que a "nova gestão" disse ter identificado estavam, entre outras, (i) a não entrega à CVM das demonstrações financeiras da
CELM referentes aos exercícios de 2007 e 2008 (fl.27); e (ii) o antigo contador e a empresa a quem a antiga administração confiara a guarda e o depósito
de documentos estarem dificultando o acesso aos "dados e [aos] documentos contábeis da CELM", por falta de pagamentos (fls.28-29).
[14] Na defesa apresentada por Fábio Bizzoto, juntou-se declaração do profissional que havia sido contratado para regularizar a contabilidade da CELM
(fl.309). Nesta declaração, este profissional afirma que antes da conclusão dos trabalhos, a Companhia se tornou inadimplente e que, por este motivo, o
trabalho não foi concluído.
[15] Foram juntadas aos autos duas versões assinadas deste documento. Na primeira, juntada à fl.56, consta que esta carta foi assinada em 1.9.2009,
data esta refletida no conteúdo da ata da assembleia geral extraordinária realizada em 25.9.2009. Mais à frente, após ser instada a se manifestar sobre os
fatos que posteriormente viriam a consubstanciar o objeto deste processo, Elisabeth Marques juntou novamente a carta por meio da qual teria renunciado
ao seu cargo de "Vice-Presidente do Conselho", mas, neste documento, acostado à fl.127, consta que esta carta teria sido assinada em 20.8.2009.
[16] De acordo com os termos da ata desta assembleia, o conselho de administração da CELM, em 26.9.2009, passou a ser composto por (i) Carlos
Bonatti, "Conselheiro e Presidente", (ii) José Chelucci, "Vice-Presidente do Conselho", e (iii) Aparecida de Fátima Milan Orsalino, "Conselheiro".
[17] Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da
companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos.
[18] Foi juntada, em anexo à manifestação da CELM, declaração da Chrystal Assessoria Contábil Ltda. Neste documento, esta sociedade declara que
ainda não fora possível concluir o levantamento contábil e que estimava a conclusão em mais 90 dias.
[19] Cf., sobre esta notificação, as informações constantes da nota de rodapé n.o 15.
[20] Art. 16. A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos especificados: (...) III -
edital de convocação da assembleia-geral ordinária, no mesmo dia de sua publicação pela imprensa; (...) VI - ata da assembleia-geral ordinária, até dez
dias após a sua realização, com indicação das datas e jornais de sua publicação, se esta já tiver ocorrido.
[21] Art. ‘11’ – Compete ao Conselho de Administração: (...) b) – eleger e destituir os diretores da sociedade e fixar-lhes as atribuições.
[22] Esta imputação não se confunde com a do Processo Administrativo Sancionador de Rito Sumário CVM n.o RJ 2006/5905, que foi arquivado em razão
de celebração de Termo de Compromisso, já que tal processo dizia respeito a informações referentes a período anterior ao ora abarcado.
[23] Em sua defesa, e para comprovar que o trabalho dos profissionais contratados para preparar as demonstrações financeiras da CELM não foi
concluído por falta dos respectivos pagamentos, Fábio Bizzoto juntou declaração de Wanderley Bammann de Carvalho (fl. 309). Este senhor, segundo o
acusado, fora contratado em outubro de 2008 para realizar os serviços relacionados à situação contábil da CELM depois que a empresa Chrystal
Assessoria Contábil Ltda. não realizou tais serviços "por falta de pagamento".
[24] Art. ‘7’ – O conselho de administração é órgão de deliberação colegiada, composta de 3 (três) membros, pessoas naturais, residente no País,
acionistas, com mandato de 2 (dois) Assembleia Geral, podendo ser reeleitos.
[25] Em e-mail enviado em 27.5.2013 (fl. 445), o proponente esclareceu que era ele, e não a Companhia, que se comprometia a pagar o valor oferecido na
proposta.
[26] Esta terceira "prestação" consta do mesmo e-mail enviado em 27.5.2012 (fls.445).

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM n.o RJ2010/1380
Acusados:
Elisabeth Meirelles Azevedo Marques
Carlos Alexandre Bonatti
Fábio Zani Bizzoto
Atoalpa Rodrigues
José Roberto Chelucci
Assuntos: Responsabilidade de administradores por não convocar assembleia geral ordinária; não elaborar demonstrações financeiras; não eleger o
diretor de relações com investidores; e não manter o registro de companhia aberta atualizado.
Relator: Diretor Otavio Yazbek

V O T O
7/14

1. O objeto do presente processo é restrito. Ainda que, a partir dos fatos descritos no relatório, fosse possível remeter a uma série de outras
infrações, aqui se está lidando, exclusivamente, com a responsabilidade de administradores da CELM por (i) não convocar assembleia geral
ordinária; (ii) não elaborar demonstrações financeiras; (iii) não eleger o diretor de relações com investidores; e (iv) não manter o registro de
companhia aberta atualizado.
2. Antes, porém, de tratar dessas imputações, faz-se necessário avaliar as novas propostas de termo de compromisso apresentadas.
Proposta de Termo de Compromisso Pendente
3. Como relatado, depois de ver a sua proposta inicial ser rejeitada pelo Colegiado, Atoalpa Rodrigues apresentou uma proposta aparentemente
mais em linha com a sugestão formulada pelo Comitê de Termo de Compromisso.
4. Quando a Deliberação CVM n.o 390, de 8.5.2001, estabeleceu que as propostas de termo de compromisso devem ser apresentadas em "até 30
(trinta) dias após a apresentação de defesa", acabou-se por eleger este prazo como o momento ideal para a apresentação do termo, muito em
função dos benefícios procedimentais que o cumprimento deste prazo traz.
5. Não que as propostas apresentadas depois desse momento não sejam apreciadas pela CVM. Pelo contrário, analisando os casos passados,
pode-se ver que o Colegiado já aceitou um número relevante de propostas apresentadas mesmo na véspera dos julgamentos.
6. Deve-se ressaltar, porém, que, até mesmo para privilegiar o procedimento normal (com o qual se obtém uma série de benefícios), não me
parece conveniente aceitar, depois daquele prazo de trinta dias, uma proposta exatamente nos mesmos termos que o Comitê, no momento
estabelecido na mencionada Deliberação, entendia pertinente.
7. E isto sem falar que, na nova proposta de Atoalpa Rodrigues, nem sequer se incluiu a atualização monetária dos valores que, lá em 2010, se
havia proposto.
8. Por todo o exposto, e porque, com base nesses elementos, entendo prejudicada a análise de outras questões relacionadas à oportunidade e à
conveniência da proposta de termo de compromisso apresentada por este acusado, proponho a sua rejeição.
9. Também proponho a rejeição da proposta que Carlos Bonatti apresentou no final da semana passada. Como a proposta relacionada à oferta
pública para aquisição de ações parece estar mais relacionada a outro processo em que Carlos Bonatti também figura como acusado[1]; como
não me parece que agora, depois que o registro da CELM já foi cancelado, seja interessante a regularização da situação da CELM, e como o
conjunto formado pelo pagamento de R$10.000,00 e pelo compromisso de "não retornar ao mercado de capitais" pelos próximos 10 anos não
me parece suficiente para desestimular práticas similares, não acredito que esta proposta deva ser aceita.
10. Passo, assim, para a análise separada de cada uma das imputações objeto deste processo. As questões preliminares suscitadas por alguns dos
Acusados serão analisadas juntamente com as questões de mérito.
Não elaboração das demonstrações financeiras
11. De acordo com a acusação, as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais de 2007 e de 2008 não teriam sido elaboradas,
devendo, por este motivo, todos os então diretores da CELM serem responsabilizados pelo desrespeito ao art.176 da Lei n.o 6.404/1976.
12. A materialidade, aqui, parece-me mais do que comprovada. Afora os fatos apontados pela SEP (e descritos no parágrafo 26 do relatório), os
termos das defesas dos Acusados parecem-me suficientes para tornar inconteste que as demonstrações financeiras não foram elaboradas.
13. De toda forma, além da materialidade, faz-se necessário comprovar a autoria e a culpabilidade dos acusados, inclusive porque, aqui, as
imputações não são exatamente as mesmas.
14. Como relatado, Elisabeth Marques, que ocupou o cargo de "Diretora-Presidente" até 7.1.2009, só foi acusada por não ter feito elaborar as
demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2007, enquanto Fabio Bizotto, diretor de relações com investidores da CELM até
1.4.2009, foi acusado por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios de 2007 e de 2008. Carlos Bonatti e José
Chelucci, ambos eleitos em 7.1.2009, foram acusados por não terem feito elaborar as demonstrações financeiras referentes ao exercício de
2008.
15. Da defesa de Elisabeth Marques, três são os argumentos que se aplicam a esta imputação. O primeiro, relativo à baixa dispersão acionária da
CELM, é flagrantemente improcedente, pois, ao alegar que a Companhia não tem natureza de companhia aberta em razão da baixa dispersão
acionária, a acusada desconsidera que o traço distintivo de uma companhia aberta não é a efetiva negociação de seus títulos no mercado de
bolsa ou de balcão, mas, antes, a admissão à negociação de seus valores mobiliários, e como esta admissão se dá com a obtenção do registro
na CVM, parece-me inevitável que os deveres e as obrigações correlatos surjam já a partir deste registro.
16. Não obstante a baixa dispersão acionária não milite pela absolvição, ela deve ser utilizada na dosimetria da pena (em consonância, aliás, com os
fins que a Lei n.o 6.385, de 7.12.1976, determina que a CVM deva perseguir).
17. O segundo argumento apresentado na defesa da acusada, relativo às dificuldades financeiras enfrentadas pela Companhia ao longo do exercício
de 2007, tem sido constantemente rejeitado pelos precedentes da CVM. Estas decisões apontam para a adoção de medidas paliativas (de
menor custo) para, assim, e ao menos parcialmente, buscar mitigar os prejuízos informacionais que são causados pela não divulgação das
informações. Seria a partir destas condutas paliativas, e somente a partir delas, que se poderia entender pela inexigibilidade de conduta diversa.
18. A este respeito, transcrevo trecho do voto do então diretor Pedro Oliva Marcílio de Souza, no âmbito do Processo Administrativo Sancionador
CVM n.o RJ 2005/2933, julgado em 11.1.2006, em que se esclarece o que é esperado dos emissores que enfrentam problemas financeiros:
"A ausência de recursos financeiros, no entanto, não serve como excludente de toda e qualquer ilicitude relativa às obrigações da Companhia
para com a CVM. Não se pode, simplesmente, ignorar essas obrigações. A Companhia e seus administradores devem procurar cumpri-las, ao
menos em seus aspectos mais relevantes, mesmo que não siga todas as determinações legais. Por exemplo, pode-se deixar, por ausência de
recursos, de contratar auditoria independente, mas, ao menos, as demonstrações financeiras deveriam ser produzidas; pode-se deixar de
publicar informações, mas não se deve deixar de produzi-las. A divulgação poderia ocorrer pela imprensa, pela internet ou pela simples
disponibilização da sede social. Poderia ser aceito como excludente de ilicitude, inclusive, a produção parcial da informação. O descumprimento
puro e simples dos deveres impostos pela legislação não pode ser aceito"[2].
19. Por fim, o terceiro dos argumentos levantados pela defesa de Elisabeth Marques está relacionado à impossibilidade fática em que esta se
encontrava para cumprir com as obrigações que lhe competiam. Sobre este ponto, a defesa remete, inclusive, ao fato de a nova administração
da CELM (que teria assumido em janeiro de 2009) ter rompido o contrato com empresa que fora contratada em "meados de 2008" para ordenar
8/14

e processar os registros contábeis dos exercícios de 2007 e 2008.
20. Contudo, o que se apura neste processo é a responsabilidade de Elisabeth Marques pela não elaboração das demonstrações financeiras de
2007, que, conforme estabelecido na Instrução CVM n.o202/1993, deveriam ter sido concluídas "no prazo máximo de até três meses após o
encerramento do exercício social" (art.16, I, "a"). Assim é que, se o argumento da defesa serve para alguma coisa é para transformar em
inconteste que, em "meados de 2008" (i.e., após o prazo regulamentar), os registros contábeis do exercício de 2007 ainda não estavam
organizados nem processados.
21. De toda forma, e porque Fábio Bizzoto retomou o argumento de que as demonstrações financeiras não foram elaboradas por falta de pagamento
dos profissionais contratados, parece-me necessário ressaltar que a contratação de terceiro não tem, pelo menos como regra, o condão de
diminuir e muito menos de afastar a responsabilidade dos administradores pela não elaboração das demonstrações financeiras.
22. É possível que em determinados casos de contratação de terceiros, verifique-se a inexigibilidade de uma conduta diversa, mas o presente caso
definitivamente não é um deles. Se a responsabilidade pela elaboração das demonstrações financeiras era de todos os diretores – como o era no
caso concreto[3] –, e não se pode falar em uma total transferência destas competências, definitivamente não me parece que a conduta de
Elisabeth Marques (que afirmou que foi a nova administração da CELM que rompera com o contrato da empresa de contabilidade) e a de Fábio
Bizzoto (que disse ter alertado os controladores das obrigações administrativas) sejam suficientes para caracterizar a inexigibilidade de conduta
diversa. Eles deveriam, ao menos, ter acompanhado a contratação bem mais de perto e, em linha com o disposto na segunda parte do §1o do
art.158 da lei acionária[4], depois que percebessem que não seria possível cumprir com suas obrigações (por exemplo, porque não se teria pago
a empresa contratada), ter registrado para o conselho de administração não só aquilo que fizeram para que as demonstrações fossem
elaboradas, mas, também, aquilo que, dada a limitação de seus cargos, não conseguiram fazer.
23. Esta falta de registro, aliás, parece-me suficiente para afastar, também, a alegação dos acusados Fabio Bizotto e Atoalpa Rodrigues de que a
elaboração de suas respectivas defesas havia sido cerceada, por não terem tido acesso aos documentos da CELM, ou mesmo às solicitações
que enviaram aos administradores da Companhia.
24. Além disso, a alegada dificuldade de acesso a documentos não se confunde com o cerceamento de defesa. Como a Deliberação CVM n.
°538/2008 estabelece, como ato prévio ao julgamento, que o relator deve decidir "acerca do pedido de provas formulado na defesa do
acusado"[5], se os documentos mencionados por Fabio Bizotto e Atoalpa Rodrigues fossem verdadeiramente relevantes para o deslinde da
questão objeto deste processo, os acusados deveriam ter requerido a produção das provas correspondentes.
25. De toda forma, e deixando de lado que estes acusados não formularam pedido de produção de provas, destaco que os documentos acostados
aos autos pareceram-me suficientes para a formação de convicção acerca das questões objeto do presente processo.
26. Os últimos dois acusados de descumprimento do art.176 da lei acionária são José Chelucci e Carlos Bonatti. Segundo a acusação, como foram
eleitos no início de 2009, eles são responsáveis por fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2008.
27. Em suas defesas, esses acusados afirmam, primeiro, que a não elaboração das demonstrações referentes aos anos de 2006 e de 2007,
associada ao extravio de documentos contábeis, representava "obstáculo intransponível" à elaboração das demonstrações financeiras de 2008 e
que, no limite, a não elaboração das demonstrações financeiras não gerou prejuízos.
28. Discordo dos dois argumentos. Quanto ao primeiro, destaco que se é verdade que os acusados não eram responsáveis pela elaboração das
demonstrações financeiras referentes aos exercícios de 2006 e de 2007, não há como negar que ambos os acusados eram responsáveis por
fazer elaborar as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2008, devendo, por isso, diligenciar para cumprir com as suas
obrigações.
29. Como, então, conciliar estes dois fatos? Entendo que, em casos como o presente, a falta da antiga administração deverá ser sanada pela atual
administração, sob pena de se esvaziar excessivamente o conteúdo da obrigação contida no art. 176.
30. Com efeito, ao serem empossados, porque passaram a se sujeitar ao dever de elaborar as demonstrações do exercício corrente e dos
subsequentes, os novos administradores passam a ter o dever de regularizar a situação da Companhia.
31. É claro que este dever (que, por óbvio, surge como pressuposto da obrigação de fazer elaborar as demonstrações do exercício de 2008) não
precisa ser cumprido de uma hora para outra. Não seria nada razoável exigir que os administradores recém-empossados tivessem que fazer
elaborar três (ou seja lá quantas mais) demonstrações financeiras no mesmo prazo que a lei e a regulamentação conferem para que, em
situações de normalidade[6], se elabore uma única.
32. A solução, aqui, para afastar a responsabilidade dos administradores parece ser a que a própria CELM esboçou fazer durante o exercício de
2008: imediatamente após se constatar que as demonstrações não poderiam ser elaboradas (ou publicadas) no prazo estabelecido na lei e na
regulamentação aplicável, a administração procurou não só estabelecer um prazo para corrigir a falha, mas, também, para fazer as
correspondentes divulgações ao mercado[7]. Nesse caso, uma vez cumpridas as metas estabelecidas (e divulgadas ao mercado), e assumindo
que estas metas fossem proporcionais, verificar-se-ia a inexigibilidade de conduta diversa dos administradores.
33. Mas, como se vê dos documentos acostados aos autos (e daqueles disponibilizados no sistema IPE), não foi isto que aconteceu no caso da
CELM. José Chelucci e Carlos Bonatti foram nomeados em janeiro de 2009 e muito embora, de início, tenham adotado condutas no sentido de
regularizar as demonstrações pendentes com relação aos exercícios anteriores, não há nada que demonstre que eles prosseguiram nesse
intento e mantiveram o mercado informado.
34. Pelo contrário, as informações existentes apontam para o seguinte: depois de inicialmente afirmarem que teriam contratado um escritório
(Chrystal Assessoria Contábil Ltda.) para atualizar a contabilidade da Companhia e regularizar a situação, os acusados, na data prevista para tal
atualização/regularização, "solicitaram" um novo prazo. Findo o novo prazo "requerido", nem as demonstrações financeiras foram divulgadas,
nem qualquer nova informação foi publicada. Só em março de 2010 é que se concluíram as demonstrações financeiras de 2006 e de 2007,
sendo que, até a data de apresentação das defesas, as demonstrações de 2008 ainda estavam em fase de elaboração.
35. É possível que, tal como afirmado pela defesa de Fábio Bizotto, a empresa contratada para elaboração dos balanços tenha deixado de realizar o
serviço por falta de pagamento, mas este fato, aliado à falta de qualquer informação sobre o que efetivamente teria levado a CELM a não realizar
tais pagamentos, apenas reitera a responsabilidade dos acusados.
36. Por fim, em relação ao argumento apresentado por José Chelucci, Carlos Bonatti e por Atoalpa Rodrigues, de que a não elaboração das
demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2008 não teria causado qualquer prejuízo, "especialmente ante a suspensão que foi aplicada
à CELM, impedindo sejam as ações operadas na bolsa", parece-me desnecessário retomar, uma vez mais, que as demonstrações financeiras
não são exigidas só no interesse de investidores. É por isso que, mesmo em casos em que não há qualquer acionista minoritário – e este, vale
9/14

lembrar, não era o caso da CELM –, as demonstrações são exigidas.
37. Subjacente a esta posição está a fundamental diferença entre o prejuízo individualizado de determinados acionistas e o prejuízo difuso do
mercado. A este respeito, aliás, vale destacar, uma vez mais, a posição do Colegiado desta autarquia:
"Aqui é importante tecer comentários específicos sobre o argumento apresentado nas defesas de que a ausência de prejuízo daria ensejo à não
aplicação de qualquer penalidade pelo não cumprimento das disposições contidas na Instrução CVM no 202/93 e na Lei 6.404/76.
Aparentemente, as defesas tratam de prejuízo pecuniário. O bem jurídico tutelado, no caso das infrações ora discutidas, é o mercado e seu
funcionamento eficiente, que depende da dispersão pronta de informações entre os seus participantes. Também se tutela o direito de todos os
investidores negociarem em igualdade de condições (i.e., com acesso à mesma quantidade de informações relevantes). Assim, ao deixar de
divulgar as informações requeridas na legislação, sofre prejuízo o mercado, que deixa de funcionar de forma eficiente. É possível, ainda, que
investidores individuais também tenham sofrido prejuízos. Dado, no entanto, que o prejuízo do mercado é patente e imediato, não é necessário,
para justificar a atuação da CVM, a indicação de operações e investidores prejudicados específicos, pois o dano ao mercado é automaticamente
configurado"[8].
38. Assim é que, ao que me parece, Elisabeth Marques [9], Fabio Bizotto, Carlos Bonatti e José Chelucci devem ser responsabilizados por não fazer
elaborar as demonstrações financeiras da CELM de 2007 e de 2008, conforme o caso.
Atraso ou não convocação das assembleias gerais ordinárias
39. Conforme o termo de acusação, as assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais de 2007 e 2008 não teriam sido convocadas,
devendo os membros do conselho de administração ser responsabilizados pela falta de tais convocações[10].
40. E, a meu ver, não há qualquer dúvida sobre a materialidade e a autoria desta infração. As assembleias, como se pode ver dos fatos relatados,
não foram convocadas no prazo exigido pela lei, sendo que, por conta dos termos estatutários, sequer se põe em dúvida que todos os membros
do conselho de administração da CELM deveriam ter exercido a competência que lhes cabia para convocar as assembleias gerais ordinárias
referentes ao exercício de 2007 e de 2008.
41. Embora a defesa de Elisabeth Marques afirme que, materialmente, esta acusada, assim como Atoalpa Rodrigues, não mais atuavam como
membros do conselho de administração da CELM já no final de 2008, o fato é que (i) nada se tem sobre a renúncia de Atoalpa Rodrigues e que
(ii) a carta de renúncia de Elisabeth Marques somente foi assinada no segundo semestre de 2009, meses depois da reclamação que ela assinou
e protocolou na CVM e na BM&FBovespa na qualidade de "Vice-Presidente do Conselho" (fl. 11).
42. O mesmo Atoalpa Rodrigues também alega que não poderia ser responsabilizado na qualidade de membro do conselho de administração da
CELM porque, como nunca teria sido titular de ações da CELM, sua eleição para este órgão seria nula. No entanto, é inegável que Atoalpa agiu
como se conselheiro fosse. São várias as evidências ao longo dos autos que comprovam a atuação deste acusado na condição de conselheiro,
como aquela em que o próprio acusado, em manifestação de 22.8.2009 (fl. 132), afirmou que não só participou como membro do conselho de
administração da CELM no período de 16.12.2006 a 20.4.2008, mas que sempre exerceu o mandato "com zelo e dedicação como é
recomendado para o caso". Neste sentido, a falta da condição de acionista, se verdadeira, pode ser um vício, mas não é capaz de afastar o fato
de que, para todos os efeitos, Atoalpa Rodrigues, integrou o referido órgão e sempre atuou como se o fizesse regularmente e que, por isso, deve
ser responsabilizado pelas irregularidades perpetradas durante sua atuação.
43. Cabe indicar que o referido acusado alegou, preliminarmente, em sua defesa que, na qualidade de ex-conselheiro da CELM, ele não mais possui
legitimidade para sanar as irregularidades que lhe foram imputadas, e que o presente processo pode perder o seu objeto, em face da
apresentação de proposta de termo de compromisso pela atual diretoria. Considero que tal argumento não deve ser acolhido.
44. A este respeito, deve-se ter claro que o presente processo administrativo sancionador busca apurar as respectivas responsabilidades dos
administradores da Companhia pelas infrações descritas no primeiro parágrafo deste voto, à época dos fatos. Não se busca, neste instante, o
saneamento das irregularidades ou alguma outra medida por parte dos administradores já desvinculados da CELM.
45. Ainda sobre a imputação de desrespeito ao dever de convocar as assembleias gerais ordinárias, resta analisar três argumentos que, embora
distintos, são bastante relacionados. O primeiro é o de Carlos Bonatti, de que "a situação caótica, quando da assunção da Companhia pela atual
diretoria e empossamento deste requerente no Conselho, impediu a imediata convocação da Assembleia Geral Ordinária".
46. O segundo argumento, apresentado pela própria CELM, quando esta respondeu à manifestação prévia encaminhada a Carlos Bonatti, foi o de
que "somente com a conclusão dos trabalhos contábeis é que a Companhia terá condições de convocar Assembleia Geral Ordinária para o fim
de formalizar o cumprimento do artigo 132 da Lei 6.404/76".
47. O terceiro argumento refere-se ao saneamento da irregularidade relativa ao atraso da assembleia referente ao exercício de 2008 com a
realização, em 25.9.2009, da assembleia geral extraordinária.
48. Estes três argumentos ignoram, porém, que as assembleias gerais ordinárias envolvem a prestação de contas relacionadas às atividades
desempenhadas pelos diretores[11]. Isso significa que (i) a inexistência das demonstrações financeiras não é suficiente para afastar a
responsabilidade dos acusados; mas, também, que (ii) a "situação caótica", se efetivamente existia, justificava ainda mais a convocação e a
realização da assembleia geral ordinária; e que (iii) a realização de assembleia geral extraordinária para tratar de temas que não esgotam as
competências da assembleia geral ordinária não é suficiente para afastar a punibilidade dos acusados.
49. Assim é que, a meu ver, Elisabeth Marques, Atoalpa Rodrigues e Carlos Bonatti devem ser responsabilizados por não convocar as assembleias
gerais ordinárias da CELM de 2007 e de 2008, conforme o caso.
Vacância do cargo de diretor de relações com investidores
50. Também não me parece que haja dúvida quanto à materialidade e à autoria acerca da infração cometida pelos administradores da CELM no que
tange às medidas necessárias para a eleição de um novo diretor de relações com investidores a partir da renúncia, em 1.4.2009, de Fábio
Bizotto deste cargo.
51. No que diz respeito à materialidade da infração, parece suficiente destacar que na ata da assembleia geral extraordinária da CELM realizada em
25.9.2009 (fls. 60 a 62) consta que: (i) "desde 01 de abril de 2009, o Sr. Fabio Zani Bizotto (...) renunciou ao cargo de Diretor-Gerente e, em
consequência, de suas atividades de Diretor de Relações com Investidores"; e que (ii) "os acionistas elegeram para exercer as atividades de
Diretor de Relações com Investidores (...), a partir desta data, o Sr. Carlos Alexandre Bonatti".
52. Já quanto à autoria da infração, vale lembrar que: (i) a Lei n.o 6.404/1976 atribui ao conselho de administração a competência para eleger os
10/14

diretores da companhia[12]; (ii) o estatuto social da CELM, além de reafirmar esta competência, não trata da dinâmica das reuniões do seu
conselho; e que (iii) os argumentos apresentados por Elisabeth Marques e por Atoalpa Rodrigues, já apresentados, são insuficientes para afastar
os deveres decorrentes da atuação como membros do referido conselho.
53. Assim, porque cabia a todos os conselheiros a obrigação de tomar as medidas necessárias à eleição de diretor de relações com investidores da
CELM e porque a todos eles competia o poder de convocar a reunião do conselho de administração da Companhia, acredito que Elisabeth
Marques, Ataolpa Rodrigues e Carlos Bonatti devem ser responsabilizados por não terem adotado medidas com o fim de eleger o diretor de
relações com investidores durante o período acima mencionado.
54. Carlos Bonatti manifestou-se a respeito desta imputação em sua defesa, mas se restringiu a informar que a irregularidade teria sido sanada com
a eleição do novo diretor de relações com investidores na assembleia geral realizada em 25.9.2009. Ocorre que, na linha do que entendeu a
SEP na acusação, a eleição de "novo DRI não afasta a irregularidade ocorrida quando da vacância do cargo no período de 1.4.2009 a
25.9.2009", embora – e isto sou eu quem acrescenta – pode ser, sim, levada em consideração quando da dosimetria da pena a ser imputada
aos acusados.
55. E vale lembrar que a eleição do novo diretor de relação com investidores foi deliberada no âmbito da assembleia geral extraordinária realizada
em 25.9.2009, quando, de acordo com o art. 142, II, da Lei n.o 6.404/1976, seria competência do conselho de administração "eleger (...) os
diretores da companhia"[13].
56. Dessa forma, entendo que a eleição de novo diretor de relações com investidores, tal como irregularmente realizada, não deve ser considerada
nem mesmo como causa de diminuição da pena dos membros do conselho de administração da CELM.
Não Atualização do Registro
57. Segundo o termo de acusação, o registro de companhia aberta da CELM estava, à época de sua elaboração (8.2.2010), desatualizado desde
31.3.2008, que era a data do vencimento de entrega do formulário de DFP e das demonstrações financeiras anuais completas, referentes ao ano
de 2007.
58. Entendo que os elementos coligidos aos autos não deixam dúvidas acerca da não entrega das informações, uma vez que a própria CELM,
quando questionada pela SEP, solicitou dilação de prazo para entrega das informações devidas.
59. O art. 6o da Instrução CVM n.o 202/93 estabelece que a responsabilidade pelo envio das informações periódicas e eventuais é do diretor de
relações com investidores, cargo ocupado por Fábio Bizotto desde a data do início da primeira inadimplência até 1.4.2009, conforme a ata que
consta das fls.75 a 78.
60. Fábio Bizotto apresentou, em sua defesa, dois argumentos distintos, embora relacionados. Afirmou que estava impossibilitado de cumprir com as
obrigações impostas a ele pela CVM, seja porque a situação financeira da Companhia era frágil, seja porque os documentos que deveriam ser
disponibilizados não haviam sido elaborados.
61. A fragilidade financeira da Companhia, ainda que tivesse sido comprovada e ainda que efetivamente impedisse que o diretor de relações com
investidores observasse integralmente os seus deveres informacionais – o que também não foi comprovado –, não afastaria o dever de Fábio
Bizotto, então diretor de relações com investidores, de adotar as medidas paliativas que mencionei no parágrafo 17 deste voto. Segundo a
posição que o Colegiado da CVM tem adotado há algum tempo, somente a adoção dessas medidas paliativas seria suficiente para, ao lado de
situações que representem caso fortuito ou de força maior, afastar a culpabilidade dos administradores envolvidos.
62. O segundo argumento mencionado pelo acusado precisa ser esclarecido. Segundo o então diretor de relações com investidores, a
desatualização do registro não representava ato a ele imputável. Se as "informações e balanços" não tinham sido elaboradas, como ele poderia
divulgá-las? E, se não poderia divulgá-las, como poderia ser responsabilizado pela desatualização do registro?
63. Contudo, antes de mais nada, é necessário lembrar que a acusação feita em face do acusado é a de não manter o registro de companhia aberta
da CELM atualizado, aí incluindo a responsabilidade do acusado por não enviar as informações periódicas e eventuais previstas nos artigos 16 e
17 da Instrução CVM n.o202/1993[14].
64. Assim, como pelo menos a elaboração do IAN independia da atuação de qualquer outra pessoa, e este documento não foi divulgado pelo
acusado nem nos cinco primeiros meses de 2008, nem nos de 2009, não vejo como esse argumento da defesa seria suficiente para afastar a
responsabilidade ora analisada.
65. Além disso, mesmo no que envolve a não entrega dos ITRs, dos documentos relacionados às demonstrações financeiras da CELM e às
assembleias gerais, acredito que o argumento do acusado (de que os documentos não haviam sido preparados) não é suficiente para afastar a
sua responsabilidade. Como o presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, afirmou em declaração de voto que apresentou no Processo
Administrativo Sancionador n.o 2011/9493, julgado em 5.2.2013:
"o fato de o DRI não poder divulgar tempestivamente determinada informação periódica não o exime de se comunicar com o mercado. Assim,
quando a companhia não for capaz de cumprir tempestivamente com alguma obrigação periódica, o DRI deve, a meu ver, prontamente divulgar
comunicado ao mercado informando: a) que a companhia não divulgará aquela informação periódica nos prazos estabelecidos na Lei Societária
ou em normas específicas a respeito do assunto; b) as razões pelas quais a companhia não conseguirá cumprir com o prazo; c) as medidas
efetivas que estão sendo tomadas para corrigir o problema; e d) o prazo estimado, dentro da razoabilidade, para divulgação da informação
periódica que não será tempestivamente fornecida".
66. Nesse sentido, muito embora a inexistência dos ITRs, das demonstrações financeiras e das assembleias gerais impedisse Fabio Bizotto de
divulgar os documentos correlatos, competia ao acusado, na qualidade de diretor de relação com investidores, manter o mercado informado,
conforme exemplificado acima.
67. À luz do acima descrito, entendo que Fábio Bizotto deve ser responsabilizado pelo não envio tempestivo das informações exigidas pelo inciso I
do art. 13 da Instrução CVM n.o202/1993.
Conclusões
68. Ante o exposto, e considerando, ainda, a natureza das obrigações descumpridas, o contexto dos descumprimentos, a situação financeira da
CELM[15], o montante e a dispersão dos valores mobiliários de emissão da CELM em circulação no mercado [16], assim como a negociação
efetiva das suas ações[17], voto pela condenação de:
i. Elisabeth Meirelles Azevedo Marques, na qualidade de diretora da CELM, por não fazer elaborar as demonstrações financeiras desta
11/14

Companhia referente ao exercício de 2007, em descumprimento ao art. 176 da Lei n.° 6.404/1976, à pena de multa no valor de
R$15.000,00;
ii. Fábio Zani Bizzoto, na qualidade de diretor da CELM, por não fazer elaborar as demonstrações financeiras desta companhia referente
aos exercícios de 2007 e de 2008, em descumprimento ao art.176 da Lei n.° 6.404/1976, à pena de multa no valor de R$ 20.000,00;
iii. Carlos Alexandre Bonatti, na qualidade de diretor da CELM, por não fazer elaborar as demonstrações financeiras desta companhia
referente ao exercício de 2008, em descumprimento ao art.176 da Lei n.° 6.404/1976, à pena de multa no valor de R$15.000,00;
iv. José Roberto Chelucci, na qualidade de diretor da CELM, por não fazer elaborar as demonstrações financeiras de 2008, em
descumprimento ao art.176 da Lei n.° 6.404/1976, à pena de multa no valor de R$15.000,00;
v. Elisabeth Meirelles Azevedo Marques, na qualidade de membro do conselho de administração da CELM, por não ter convocado e
realizado as assembleias gerais ordinárias de 2007 e 2008, em infração ao art. 132 da Lei n.° 6.404/1976, à pena de multa no valor de
R$20.000,00;
vi. Atoalpa Rodrigues, na qualidade de membro do conselho de administração da CELM, por não ter convocado e realizado as assembleias
gerais ordinárias de 2007 e de 2008, em infração ao art.132 da Lei n.° 6.404/1976, à pena de multa no valor de R$20.000,00;
vii. Carlos Alexandre Bonatti, na qualidade de membro do conselho de administração da CELM, por não ter convocado e realizado a
assembleia geral ordinária de 2008, em infração ao art.132 da Lei n.° 6.404/1976, à pena de multa no valor de R$15.000,00;
viii. Elisabeth Meirelles Azevedo Marques, na qualidade de membro do conselho de administração da CELM, por se abster de adotar
medidas visando à eleição do diretor de relações com investidores, em infração ao art.5° da Instrução CVM n.° 202/93 e ao art. 11 do
estatuto social, à pena de multa no valor de R$15.000,00;
ix. Carlos Alexandre Bonatti, na qualidade de membro do conselho de administração da CELM, por se abster de adotar medidas visando à
eleição do diretor de relações com investidores, em infração ao art.5° da Instrução CVM n.°202/93 e ao art.11 do Estatuto Social, à
pena de multa no valor de R$15.000,00;
x. Atoalpa Rodrigues, na qualidade de membro do conselho de administração da CELM, por se abster de adotar medidas visando à
eleição do diretor de relações com investidores, em infração ao art.5° da Instrução CVM n.°202/1993 e ao art.11 do estatuto social, à
pena de multa no valor de R$15.000,00; e
xi. Fábio Zani Bizzoto, na qualidade de diretor de relações com investidores, por não manter o registro da CELM atualizado, em infração
ao art.13, I, da Instrução CVM n.°202/1993, à pena de R$15.000,00.
69. Antes de concluir, destaco que, analisando os termos do contrato envolvendo a compra e a venda das ações da CELM de titularidade de Paulo
Marques e de Elizabeth Marques (fls. 240-246), identifiquei indícios de que poderia ter sido utilizado um bem que possivelmente era de
propriedade da CELM ("prédio industrial onde funciona a empresa Celm") para se pagar o preço devido pelo adquirente das ações. Por conta
disso, sugiro que a SEP, dentro de suas atribuições e prerrogativas, avalie se é o caso de se proceder à investigação sobre este ponto e/ou de
se tomar alguma outra medida.
É como voto.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 2013.
Otavio Yazbek
Diretor Relator
[1] O Processo Administrativo Sancionador n.o RJ2012/13740, ainda não julgado, foi instaurado para "Apurar eventual responsabilidade da Hoje
Participações Investimentos S/C Ltda. e do seu sócio, Carlos Alexandre Bonatti, por infração ao disposto no art. 254-A da Lei 6404/76 c/c o art. 29 da
Instrução CVM no 361/02".
[2] Esta posição tem sido confirmada em julgados mais recentes da autarquia, dentre os quais destaco o Processo Administrativo Sancionador CVM n.o
RJ2009/4140, julgado em 23.2.2010, em que o então diretor relator Marcos Barbosa Pinto asseverou: "Como nossos precedentes sinalizam, companhias
em dificuldades financeiras não estão isentas de prestar informações ao mercado; elas devem manter o mercado informado na medida do possível,
minimizando o impacto de eventuais falhas de divulgação".
[3] O dever previsto no art. 176 da lei acionária é de todos os diretores, sendo certo que nem o estatuto (fls. 63-68) nem o conselho de administração da
CELM dispuseram de forma diferente.
[4] Art. 158. (...) §1o O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo se com eles for conivente, se negligenciar em
descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir a sua prática. Exime-se de responsabilidade o administrador dissidente que
faça consignar sua divergência em ata de reunião do órgão de administração ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por escrito ao órgão da
administração, no conselho fiscal, se em funcionamento, ou à assembléia-geral.
[5] O art. 19 da referida Deliberação CVM n.o 538/2008 que "caberá ao Relator decidir acerca do pedido de provas formulado na defesa do acusado, bem
como presidir as diligências necessárias à sua produção, caso deferido".
[6] Cf. os votos relativos ao Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ 2011/9493 para uma discussão sobre a transposição dos prazos
regulamentares para situações anormais.
[7] O presidente da CVM, em declaração de voto que apresentou no Processo Administrativo Sancionador n.o 2011/9493, julgado em 5.2.2013, afirmou
ser dever do DRI, nesses casos em que não se divulga as informações em tempo, informar "a) que a companhia não divulgará aquela informação
periódica nos prazos estabelecidos na Lei Societária ou em normas específicas a respeito do assunto; b) as razões pelas quais a companhia não
conseguirá cumprir com o prazo; c) as medidas efetivas que estão sendo tomadas para corrigir o problema; e d) o prazo estimado, dentro da
razoabilidade, para divulgação da informação periódica que não será tempestivamente fornecida".
[8] Trata-se de um trecho do voto do então diretor Pedro Oliva Marcílio de Souza proferido no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM n.o
RJ2005/3108, julgado em 11.1.2006, e acompanhado pela unanimidade dos demais membros do Colegiado.
[9] Elisabeth Marques foi acusada por não ter feito elaborar exclusivamente as demonstrações financeiras de 2007. Embora discorde dos motivos
explicitados na acusação (de que teria se afastado da Companhia em dezembro de 2008, a despeito de a renúncia ao cargo de conselheira ter sido
realizada somente em 1.9.2009), concordo com a conclusão de que Elisabeth Marques não deveria ser responsabilizada por conta da não elaboração
das demonstrações financeiras de 2008. Tendo em vista que este dever compete à diretoria e que, em 7.1.2009, Carlos Bonatti foi eleito diretor
presidente da CELM em substituição a Elizabeth Marques, não parece que a ela, depois da correspondente destituição, cabia o dever de elaborar as
demonstrações de 2008.
12/14

[10] Paulo Marques, embora fosse um dos membros do conselho de administração da CELM à época da convocação da assembleia geral ordinária
referente ao exercício de 2007, não foi responsabilizado pela não convocação dessa assembleia.
[11] Cf., a este respeito, o voto que proferi no Processo Administrativo Sancionador CVM n.° RJ 2010/1132, julgado em 28.02.2012. Nele, destaquei que
"que apesar de [a prestação de contas] estar relacionada às demonstrações financeiras, com ela não se confunde e que, a depender do resultado, pode
inclusive dar ensejo à ação de responsabilidade". Ainda sobre o assunto, cf., exemplificativamente, as decisões tomadas nos Processos Administrativos
Sancionadores CVM n.° RJ 2007/4665 e RJ 2009/8440, julgados em 3.3.2009 e em 26.10.2010.
[12] O art. 143 da lei acionária estabelece que "A Diretoria será composta por 2 (dois) ou mais diretores, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo
conselho de administração, ou, se inexistente, pela assembleia-geral, devendo o estatuto estabelecer: I - o número de diretores, ou o máximo e o mínimo
permitidos; II - o modo de sua substituição; III - o prazo de gestão, que não será superior a 3 (três) anos, permitida a reeleição; IV - as atribuições e
poderes de cada diretor".
[13] Para que não haja dúvidas, entendo que esta questão relacionada à eleição de diretor, pela assembleia geral de acionistas, não se confunde com o
que consta dos §§ 2 e 3 do relatório. Lá, o que parece ter ocorrido foi a unificação, em um único documento, das atas da assembleia geral extraordinária
com a do conselho de administração da CELM (fls. 75-78), enquanto que, aqui, os elementos constantes da ata apontam para um efetivo desrespeito da
competência de que trata o art. 142, II, da lei acionária (fls. 60-62). Destaco, a este respeito, os seguintes elementos: (i) enquanto que na ata descrita nos
§§ 2 e 3 do relatório deste caso, faz-se menção expressa a uma decisão que o conselho de administração da CELM teria tomado, na ata da assembleia
de 25.9.2009 consta que "os acionistas, a unanimidade dos presentes, elegeram para exercer as atividades de Diretor de Relações com Investidores
perante a CVM e BM&FBovespa (...) o Sr. Carlos Alexandre Bonatti"; e que (ii) enquanto no item relativo à presença e às assinaturas da ata descrita nos
§§ 2 e 3 do relatório faz-se menção expressa aos então membros do conselho de administração, na ata da assembleia de 25.9.2009, só consta referência
à "presença de acionistas titulares de 110.216 (...) ações (...), dos Diretores Carlos Alexandre Bonatti e José Roberto Chelucci (...) realizou-se na sede da
[CELM] (...) Assembleia Geral Extraordinária".
[14] Art. 16. A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13 desta Instrução, as seguintes informações periódicas, nos prazos especificados: I -
demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, elaboradas de acordo com a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a
regulamentação emanada da CVM, acompanhada do relatório da administração e do parecer do auditor independente (...); II - formulário de
Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP (...);III - edital de convocação da assembleia-geral ordinária (...); IV - formulário de Informações Anuais –
IAN (...); V - sumário das decisões tomadas na assembleia-geral ordinária (...); VI - ata da assembleia-geral ordinária (...) com indicação das datas e
jornais de sua publicação, se esta já tiver ocorrido; VII - fac-símile dos certificados dos valores mobiliários emitidos pela companhia, se tiver havido
alteração nos enviados anteriormente (...); VIII - formulário de Informações Trimestrais - ITR, elaboradas em moeda de capacidade aquisitiva constante,
acompanhadas de Relatório de Revisão Especial (...) emitido por auditor independente devidamente registrado na CVM (...). Art. 17. A companhia deverá
prestar, na forma do artigo 13 desta Instrução, as seguintes informações eventuais, nos prazos especificados: I - edital de convocação de assembleia-
geral extraordinária ou especial (...); II - sumário das decisões tomadas nas assembleias-gerais extraordinária ou especial (...); III - ata de assembleia
extraordinária ou especial (...); IV - acordo de acionistas (...); V - convenção de Grupo de Sociedades (...); VI - comunicação sobre ato ou fato relevante,
nos termos do artigo 157, §4o, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da Instrução CVM no 31, de 8 de fevereiro de 1984 (...);VII - informação
sobre pedido de concordata, seus fundamentos, demonstrações financeiras especialmente levantadas para obtenção do benefício legal e, se for o caso,
situação dos debenturistas quanto ao recebimento das quantias investidas (...); VIII - sentença concessiva da concordata (...); IX - informação sobre
pedido ou confissão de falência (...); X - sentença declaratória de falência com indicação do síndico da massa falida (...); XI - outras informações
solicitadas pela CVM".
[15] Segundo consta nas demonstrações financeiras relativas a 2006, último documento contábil disponibilizado pelo Sistema IPE, a CELM apurou
prejuízo no montante de R$ 2.711.000,00, o que corresponde a um prejuízo por ação equivalente a R$23,37. Os três ITRs de 2007 apontam,
respectivamente, lucro de R$4.000,00 e prejuízos de R$1.213.000,00 e de R$ 993.000,00, o que no total, equivale a um prejuízo de R$18,98 por ação.
[16] Segundo consta da IAN de 2006, último disponibilizado pelo Sistema IPE, 6 mil ações ordinárias da CELM estavam dispersas no mercado, o que
equivale a 5% do total. Considerando que, conforme registro no sistema Economática, a última negociação com as ações da Companhia se deu em
9.8.2005 e que esta negociação foi realizada ao valor de R$15,00, pode-se dizer que o último valor de todas as ações em circulação da CELM equivalia a
R$87 mil. A título de exemplo, pode-se dizer, também com base nas informações no sistema Economática, que a negociação realizada pelo maior valor
ocorreu em 29.9.1995, quando as ações da CELM foram negociadas a R$31,00. No entanto, não se tem informação sobre o número total de ações
emitidas pela CELM naquela época, quanto mais sobre o número de ações em circulação. Se utilizarmos o maior valor de negociação, no momento em
que conhecemos o número de ações em circulação, chegaremos a um valor de R$145 mil para todas as ações em circulação da CELM, referente ao
negócio realizado em 10.2.2000.
[17] Conforme o IAN de 2006, último disponível, as ações da CELM estavam admitidas à negociação no mercado de bolsa da Bovespa. De acordo com o
sistema Economática, entre 16.12.1994 e 9.8.2005, respectivamente, primeiro e último registro, as ações de emissão da CELM foram negociadas em 35
pregões, em uma média de aproximadamente 1,88 negócios por pregão. Considerando esses trinta e cinco pregões, o volume total negociado foi, em
média, de R$2.064,04.
Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2010/1380 realizada no dia 28 de maio de 2013.
Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR
Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/1380
realizada no dia 28 de maio de 2013.
Senhor Presidente, eu também acompanho o voto do Relator.
Luciana Dias
DIRETORA
Manifestação de voto da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2010/1380 realizada no dia 28 de maio de 2013.
Senhor Presidente, eu também acompanho o voto do Relator.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
DIRETORA
Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2010/1380 realizada no dia 28 de maio de 2013.
13/14

Eu também acompanho o voto do Diretor-Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos,
decidiu pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias, nos termos do voto do Relator.
Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.
Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE
14/14